Tribunal: TJMT
Processo: 1015578-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015578-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADA: NAYANE SILVA DE ALMEIDA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida em ação de cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por NAYANE SILVA DE ALMEIDA (agravada), de determinação para que a ré arque com o pagamento dos honorários periciais, por ter postulado em defesa a prova pericial e colacionados os seus quesitos, bem como, por ser a parte mais forte na relação.
A apelante comenta que o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova devem ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do artigo 3o, V, da Lei no. 1.060/50; argumenta que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso; afirma que o argumento de que a seguradora possui uma melhor condição técnica para a produção da prova também não merece prosperar, pois não será necessário utilizar suas dependências, tampouco sua estrutura física ou jurídica, muito menos os profissionais médicos que prestam serviço a ela, ou seja, a questão é apenas de ordem econômica financeira.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que os honorários periciais sejam arcados pela autora (id 51727952).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No cotejo dos autos, na petição inicial a autora registrou que seguindo a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, este ônus deve ser desempenhado pela parte que, conforme as particularidades do caso em concreto, demonstrar melhores condições de provar os fatos e pugnou pela inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1o do CPC, para que a ré suporte o adiantamento das despesas com a produção da prova pericial.
Na contestação, a agravante se insurgiu contra a inversão do ônus da prova e dentre os pedidos, postulou provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a realização de perícia médica a ser custeada pelo autor; a agravante apresentou quesitos a serem analisados na prova pericial.
Nesse passo, o §1o, do artigo 373 do CPC, estabelece
“Art. 373 (...)
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
Percebe-se até o momento, que a agravada é hipossuficiente na relação jurídica frente à agravante, pois esta dispõe de melhores condições técnicas e principalmente econômico-financeira para produzir a prova pericial, no intuito de se apurar a verdade real, de modo que se revela pertinente a determinação de inversão probatória.
Nesse passo, o artigo 95, caput do CPC estabelece:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Cito precedentes:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA PELA SEGURADORA – PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO COM INDICAÇÃO DOS QUESITOS – PARTE AUTORA EXPRESSAMENTE A DISPENSA – ENCARGO SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA AGRAVANTE – REGRA PREVISTA NO CAPUT ARTIGO 95 DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, na contestação, a seguradora deve ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 100% (cem por cento), como determinado na decisão agravada, mormente se a parte autora requereu expressamente a dispensa da prova pericial em razão dos documentos que instruíram a petição inicial, como por exemplo o laudo pericial confeccionado pelo IML. Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais nos moldes do que determina o caput art. 95 do CPC/15” (N.U 1016513-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REQUERIDA PELA SEGURADORA – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC – ÔNUS DA PARTE QUE A REQUER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a perícia requerida pela seguradora, a ela cabe o ônus dos honorários periciais, a teor do disposto no art. 95 do CPC” (N.U 1017580-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).
No que toca a alegação da agravante de que o agravado não instruiu o feito com o requerimento administrativo e que não provou a invalidez permanente, são matérias a serem tratadas na sentença e sequer foram objetos da decisão agravada.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 29 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora